Tribunal: TJDFT
Processo: 0730676-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0730676-49.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: PATRICK ROSA BARRETO PACIENTE: LUCAS DOS SANTOS NASCIMENTO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUCAS DOS SANTOS NASCIMENTO, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal de Brasília e como ilegal a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente que, em tese, teria se associado a um grupo criminoso para o cometido de golpe, conhecido como “golpe do motoboy”. O paciente estaria incurso, em tese, nos crimes de organização criminosa (artigo 288, “caput”, do Código Penal), estelionato qualificado pela fraude eletrônica e contra idoso (artigo 171, §2o-A e § 4o, do Código Penal) e lavagem de capitais (artigo 1o, caput, da Lei no 9.613/98) (processos referidos números 0730498-97.2022.8.07.0001, 070241-72.2022.8.07.0001 e 0242820-76.2022.8.19.0001). Afirmou a douta Defesa técnica (Dr. Patrick Rosa Barreto) que, no dia 31-agosto-2022, a equipe da 10a Delegacia de Polícia do Distrito Federal, com o apoio da Delegacia do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro - DAIRJ e da Coordenadoria de Recursos Especiais - CORE, da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro – PCERJ, deu cumprimento aos mandados de prisão preventiva e busca e apreensão expedidos no bojo do procedimento n. 0730498-97.2022.8.07.0001, inclusive em desfavor do paciente. Relatou que as investigações foram iniciadas após o registro da ocorrência policial no 120.069/2022 - DP-eletrônica, na qual a senhora Eloísa Moreira Alves, de 82 (oitenta e dois) anos, noticiou ter sido vítima do golpe conhecido, popularmente, como “golpe do “motoboy”, fato ocorrido, no dia 27-julho-2022, na SHIS QI 11, conj. 04, Lote 01, Lago Sul/DF, no período compreendido entre as 13h e as 18h30. Pontuou que os investigadores identificaram nas imagens do circuito de CFTV do Hotel Garvey o mesmo indivíduo (“falso motoboy”) que aparece nas imagens captadas pelas câmeras de segurança da residência da vítima. O cadastro da hospedaria revelou que o “falso motoboy” seria a pessoa do ora paciente: LUCAS DOS SANTOS NASCIMENTO. Argumentou que a prisão é medida excepcional e não há qualquer elemento concreto que aponte a necessidade da medida extrema em relação ao paciente, pois ausentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, já que não há qualquer fundamentação idônea que aponte que sua liberdade venha a colocar em risco a ordem pública, a ordem econômica e a aplicação da lei penal. Afirmou não estar presente o requisito do “periculum libertatis” necessário à decretação da prisão preventiva. Destacou que o paciente é um jovem trabalhador, com emprego e residência fixos, é pai e responsável pela guarda do filho menor, além de ser primário, sem nunca ter sido processado, julgado ou condenado por atos penalmente típicos. Acrescentou que o paciente é “pessoa humilde, sem ‘poderes’ para atrapalhar as investigações ou escapar de suas responsabilidades perante a Justiça”. Consignou que, cotidianamente, réus são denunciados por furto qualificado mediante fraude (artigo 155, §4o, inciso II, do Código Penal) e, na sentença, há a desclassificação para o crime de estelionato (artigo 171, “caput”, do Código Penal) - crime este que lhes defere a suspensão condicional do processo (se primários) ou, em caso de condenação, a pena ficaria no mínimo legal, o regime inicial seria o aberto e poderia haver a conversão da pena corporal em medida restritiva de direitos. Logo, não haveria homogeneidade entre a prisão cautelar do paciente e eventual condenação futura. Invocou, outrossim, o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão, por ausência de “periculum libertatis”. É o relatório. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Da análise da documentação trazida aos autos e da decisão que decretou a prisão do paciente não se sobressaem, de plano, as ilegalidades apontadas na inicial. Em 15-agosto-2022, a autoridade policial da 10a Delegacia de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal representou pela prisão preventiva e pela expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar do ora paciente e mais três suspeitos de terem, em colaboração um com os outros, subtraído, para si, mediante fraude, na modalidade conhecida como “golpe do motoboy”, R$ 13.960,00 reais da vítima Eloisa Moreira Alves, de 82 anos de idade, no dia 27-julho-2022 (fato 1), bem como porque o informativo policial n. 173/20222-SIG-10aDP indicaria graves indícios de que eles (todos oriundos do Estado do Rio de Janeiro) estariam associados, de fora estável e permanente, para a prática de crimes de furto mediante fraude e estelionato, especialmente contra vítimas idosas, com atuação no Distrito Federal e demais estados da Federação (fato 2) (ID 39278472). O Ministério Público aderiu à representação, manifestando-se igualmente pela decretação das prisões preventivas e expedições dos mandados de busca e apreensão (ID 39278473). Em 19-agosto-2022, a eminente autoridade judiciária decretou as prisões preventivas, ao argumento de que os fatos apresentados são graves e reclamam atuação do poder estatal para coibi-los, apurá-lo e responsabilizar seus autores. Asseverou que, ao que tudo indica, o grupo conta com uma ordem rígida e vínculos associativos firmes, que garantem o seu funcionamento de forma estruturada e com clara divisão de tarefas, voltados a obter recursos financeiros através de práticas ilícitas, principalmente furto mediante fraude e estelionato, com enfoque para vítimas idosas, com atuação no Distrito Federal e outras unidades da federação. Assim, concluiu serem as prisões necessárias para a assegura a ordem pública, diante do manifesto risco para a futura aplicação da lei penal. No mesmo ato, a autoridade judiciária autorizou a busca e apreensão na residência dos investigados, inclusive do paciente, por entender ser a medida fundamental para possibilitar a identificação de todos os envolvidos e individualizar as condutas e formas de atuação criminosa, bem como decretou a quebra do sigilo dos dados telefônicos/telemáticos contidos em aparelhos celulares e outros eletrônicos eventualmente apreendidos. Confira-se o “decisum” (ID 39278475): Trata-se de Representação formulada pelo Delegado de Polícia da 10a Delegacia de Polícia, objetivando a prisão preventiva de LUCAS DOS SANTOS NASCIMENTO, FRANCISCO CESAR COSTA, VINICIUS FERREIRA DE SOUZA SILVA e LAYSA BORGES HONORATO DOS SANTOS, além da busca e apreensão em endereços a eles vinculados, com a quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos contidos em eventuais aparelhos celulares ou outros dispositivos eletrônicos de informática encontrados (ID 133745822). Consta que os representados estão envolvidos no denominado “golpe do motoboy” praticado no dia 27/07/2022 em detrimento de Eloísa Moreira Alves, à época com 82 anos. A partir do ardil empregado, a vítima acreditou ter tido o cartão de crédito clonado e forneceu senha pessoal e aparelho celular para os criminosos, o que resultou no prejuízo de R$ 13.960,00 (treze mil, novecentos e sessenta reais). Os elementos reunidos apontam que o falso motoboy seria LUCAS DOS SANTOS NASCIMENTO, o qual estaria acompanhado FRANCISCO CESAR COSTA e VINICIUS FERREIRA DE SOUZA SILVA, todos oriundos do estado do Rio de Janeiro. O trio fez check-in no hotel Garvey no dia 25 de julho e deixou o estabelecimento no dia 29 de julho. Lado outro, há informação de que a empresa beneficiária das operações bancárias realizadas na conta da vítima está cadastrada em nome de LAYSA BORGES HONORATO DOS SANTOS, com sede no Rio de Janeiro/RJ. O representante assenta o pedido de prisão na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. Destaca a falta de vínculo dos representados com o distrito da culpa e o modo de agir itinerante e interestadual. Também assinala a importância da busca e apreensão para a coleta de outros elementos de convicção. O Ministério Público oficiou pelo deferimento dos pedidos (ID 134005465). É o relato do necessário. Decido. 1. Da prisão preventiva No tocante à representação pela decretação da prisão preventiva, incumbe ao Poder Judiciário analisar, de maneira fundamentada e criteriosa, os pressupostos autorizadores da medida, sob pena de violação do princípio da presunção de inocência. Isso porque, em se cuidando da medida acauteladora mais grave no processo penal, a prisão preventiva somente deve ser decretada quando necessária, legitimando-se diante de situações nas quais seja o único meio eficiente para preservar os valores jurídicos que a lei penal visa a proteger, segundo o art. 312 do CPP. Fora dessas hipóteses excepcionais, pode representar mera antecipação de pena, inadmissível pelo disposto na nova redação do § 2o do art. 313 do CPP. A decretação da prisão preventiva pressupõe prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Tais requisitos, embora aferidos em sede de cognição sumária, reclamam elementos suficientes de investigação/prova, a demonstrar a certeza quanto à materialidade do fato e indícios suficientes de autoria do investigado/acusado no tocante a fato individualizado. Como sublinha Antônio Magalhães GOMES FILHO, o indício suficiente é aquele que autoriza “um prognóstico de um julgamento positivo sobre a autoria ou participação”. No entanto, embora imprescindíveis - tanto a prova da existência do crime quanto indícios suficientes de autoria, esses pressupostos não bastam para justificar o encarceramento preventivo. A eles deve ser agregado, necessariamente, pelo menos mais um dos seguintes fundamentos, indicativos da razão determinante da medida: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) conveniência da instrução criminal ou d) segurança da aplicação da lei penal (inteligência do art. 312 do Código de Processo Penal). Neste contexto, ressalto que os fatos trazidos ao conhecimento da Justiça do Distrito Federal são graves, reclamando a atuação do poder estatal para coibir as ações criminosas, apurandose os fatos e, ao final, responsabilizando os seus autores. Conforme detalhado pela autoridade policial, os investigados, cada um na medida de sua contribuição, empenham-se na prática de furto mediante fraude e estelionato, especialmente contra vítimas idosas, com atuação no Distrito Federal e demais estados da Federação. Ao que tudo indica, o grupo conta com uma ordem rígida e vínculos associativos firmes, que garantem o seu funcionamento de forma estruturada e com clara divisão de tarefas, tudo voltado a obter recursos financeiros através de práticas ilícitas. Neste passo, além da premente necessidade de assegurar a ordem pública, há manifesto risco para futura aplicação da lei penal. Desta forma, entendo que a decretação da prisão preventiva é a única medida cautelar cabível, porquanto as demais providências, menos gravosas (art. 319 do CPP), seriam insuficientes para resguardar a eficácia do processo penal. O simples comparecimento em Juízo, recolhimento domiciliar ou arbitramento de fiança mostram-se inócuos para evitar a recidiva. Da mesma forma, a determinação quanto a frequentar determinados lugares ou não se aproximar de certas pessoas não se mostra frutífera. Até mesmo a monitoração eletrônica não seria suficiente para estancar a senda delitiva. Por tais razões, considerando o preenchimento dos requisitos para segregação cautelar, DEFIRO o pedido e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE LUCAS DOS SANTOS NASCIMENTO, FRANCISCO CESAR COSTA, VINICIUS FERREIRA DE SOUZA SILVA, e LAYSA BORGES HONORATO DOS SANTOS, qualificados nos autos, com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. 2. Da busca e apreensão A busca e apreensão na extensão postulada mostra-se igualmente recomendável, como medida acautelatória que tem por finalidade melhor evidenciar os fatos investigados. Por meio dela, será possível apreender equipamentos eletrônicos e arquivos de controle da atividade criminosa. Tais informações serão importantes para a conclusão das investigações. Sabe-se que a Constituição Federal de 1988 prevê a possibilidade de se afastar a garantia da respeitabilidade do domicílio do cidadão, discriminando as hipóteses de permissividade, como também cominando ao Poder Judiciário a sua aferição. No caso, a narrativa da representação dá conta de que existe em tese um descompasso entre a conduta exigida para uma pessoa que vive em sociedade e a que se presume terem praticado os representados. Neste cenário, sopesados os elementos carreados, vislumbro ser imperiosa a concessão da medida constritiva, mostrando-se a busca e apreensão imprescindível à elucidação dos fatos e conveniente à instrução criminal. Portanto, diante das justificativas apresentadas pela autoridade policial, o pedido é pertinente, atendidas que foram as exigências legais. Pelos mesmos fundamentos, defiro a extração de dados e informações contidas nos aparelhos celulares eventualmente apreendidos, relacionados aos investigados. A propósito, saliento que a quebra do sigilo de dados telemáticos pretendida não se confunde com a interceptação de comunicações ressalvada pelo art. 5o, inciso XII, da Constituição Federal. Com efeito, diferentemente da interceptação, a quebra do sigilo se refere a registos pretéritos documentados e armazenados e não a fatos atuais. Nas palavras de RENATO BRASILEIRO DE LIMA, “a proteção a que se refere o art. 5o, inciso XII, da Constituição Federal, é da comunicação de dados e não dos dados em si mesmos” (In Manual de Processo Penal: volume único – 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, p. 825). Todavia, a falta de condicionante expressa em relação ao sigilo de dados não significa sua natureza absoluta. Afasta-se, pois, a aplicação da Lei no 9.296/96, mas não a ponderação inerente ao convívio das liberdades públicas. É dizer, quando demonstrada a necessidade da quebra para o auxílio nas investigações ou na instrução criminal, o interesse público na investigação deve prevalecer sobre o direito fundamental de proteção à intimidade do indivíduo. No particular, o pleito em análise é razoável e adequado, já que a medida é fundamental para possibilitar a identificação de todos os envolvidos, bem como para individualizar as condutas ilícitas e detalhar a forma de atuação criminosa. Da mesma forma, tratando-se de dados pessoais e de registros de conexão e de acesso a aplicações de internet, estão preenchidos todos os requisitos exigidos no artigo 22, parágrafo único, da Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet). Sendo assim, com base no disposto no art. 240, § 1o, alíneas “a”, "b", “d” "e" e "h" do Código de Processo Penal, DEFIRO O PEDIDO PARA QUE SEJA REALIZADA BUSCA E APREENSÃO nos endereços a seguir relacionados: 1) Travessa Nuevo Leon, 127, Apartamento 201, Inhauma, Rio de Janeiro/RJ; 2) Rua do Sol, no 13, Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro/RJ; 3) Rua Francisco Venâncio Filho, 164, Bloco 1, Apartamento 105, Penha Circular, Rio de Janeiro/RJ; 4) Vila Santa Terezinha, Lote 13, Casa 1, Iguaba Grande, Cabo Frio/RJ e 5) Rua Francisco Venâncio Filho, 164, Bloco 1, Apartamento 104, Penha Circular, Rio de Janeiro/RJ. Ainda, com fundamento no artigo 10, § 1o, da Lei no 12.965/2014, ACOLHO a representação e DECRETO A QUEBRA DO SIGILO DOS DADOS TELEFÔNICOS/TELEMÁTICOS contidos em aparelhos celulares e outros eletrônicos eventualmente apreendidos. (...) (Grifos nossos) O mandado de prisão preventiva do paciente LUCAS DOS SANTOS NASCIMETNO foi cumprido, em 31-agosto-2022, na cidade do Rio de Janeiro/RJ (ID 39278476). Apresentado em audiência de custódia, em 2-setembro-2022, na Comarca da Capital do Rio de Janeiro, atestou-se a regularidade do cumprimento do mandado de prisão expedido pela Justiça do Distrito Federal (ID 39278482, p. 17-19). Consigne-se que o paciente já foi denunciado juntamente com os outros 3 (três) supostos comparsas, pelos crimes de organização criminosa (artigo 288, “caput”, do Código Penal), estelionato (artigo 171, § 2o-A e § 4o, do Código Penal) e lavagem de capitais (artigo 1o, “caput”, da Lei no 9.613/98). Segue a literalidade da denúncia (ID 39286934): (I) FATO 1 Da Associação Criminosa (artigo 288, caput, do Código Penal) No ano de 2022, em Brasília/DF, os denunciados FRANCISCO CÉSAR COSTA, LUCAS DOS SANTOS NASCIMENTO, LAYSA BORGES HONORATO DOS SANTOS e VINICIUS FERREIRA DE SOUZA SILVA, de forma livre e conscientes, associaram-se entre si e também com indivíduos ainda não identificados, de forma permanente e estável, com objetivo de cometer crimes. Consta do caderno informativo que, no período de tempo acima delimitado, os denunciados se associaram de modo permanente e estável para prática de crimes de estelionatos contra idosos moradores de Brasília/DF, sendo que, para a consumação dos delitos, integrantes da associação criminosa entravam em contato com as vítimas fingindo ser operadores das suas centrais de atendimento de Instituições Bancárias e as convenciam de que suas contas bancárias teriam sido fraudadas. Deste modo, os denunciados conseguiam obter das próprias vítimas suas senhas bancárias e as induziam a entregar o cartão bancário a um falso mensageiro do banco. De posse do cartão e dados sensíveis das vítimas, os denunciados realizavam transações de toda espécie passando-se por elas. A despeito de os integrantes acumularem funções na execução dos crimes e ainda se revezarem nos papéis, apurou-se que, no período apontado, os denunciados VINICIUS e LAYSA atuaram como operadores das falsas centrais de atendimento, ou seja, foram os responsáveis por ligar para as vítimas e convencê-las de seus contas bancárias haviam sido fraudadas. Por meio de engenharia social, obtiveram das vítimas suas senhas alfanuméricas e as induziram a entregar o cartão de crédito a um falso “motoboy” do banco. Este papel foi realizado pelo denunciado LUCAS, a quem coube a coleta dos cartões das vítimas em suas residências. Já o denunciado FRANCISCO foi identificado como sendo o responsável pela logística da associação, uma vez que efetuou os pagamentos referentes às despesas do grupo com deslocamento e hospedagem, além de realizar operações em máquinas de cartão de crédito com os cartões das vítimas. Usando desse modus operandi, o grupo praticou crime de estelionato contra a vítima ELOÍSA MOREIRA ALVES, conforme será narrado a seguir, e ainda praticou diversos outros crimes nesta capital, que estão sendo investigado nas ocorrências policiais: no 3135/2022 da 11a DP, no 4353/2022 da 4a DP, no 119.876/2022 e no 47.389/2022 da DP Eletrônica. Para a lavagem do capital auferido ilicitamente, a denunciada LAYSA constituiu a empresa LAYSA BORGES HONORATO DOS SANTOS, CNPJ no 39.618.542/0001-68, com sede na Rua Francisco Venâncio Filho, 164, Bloco 01, apartamento no 105, Penha, Rio de Janeiro/RJ. Note-se que a referida empresa é vizinha do denunciado LUCAS, que reside no apartamento 104, tendo os denunciado LAYSA e LUCAS sido identificados como comparsas em outras investigações. Para a execução dos crimes, o denunciado FRANCISCO mantinha a posse de 07 (sete) maquininhas de cartão, diversos cartões bancários em nome de pessoas variadas, dentre outros objetos (AAA no125/2022 - 10a DP, id 135902625). Já os denunciados LAYSA e LUCAS mantinham a posse de maquininhas de cartão, aparelhos telefônicos, cartão bancários de pessoas variadas, inclusive da vítima Eloísa Moreira Alves, além da quantia de R$ 1200,00 (mil e duzentos reais em espécie), cártula de cheque, dentre outros objetos, conforme Auto de Apresentação e Apreensão no 124/2022 (id 135902624). FATO 2 Do estelionato contra a vítima ELOÍSA MOREIRA ALVES (artigo 171, §2o-A e §4o, do Código Penal) No dia 27 de julho de 2022, entre às 13h e às 18h30, no SHIGS SHIS QI 11, conjunto 04, Lote 01, Lago Sul, Brasília/DF, os denunciados FRANCISCO CÉSAR COSTA, LUCAS DOS SANTOS NASCIMENTO, LAYSA BORGES HONORATO DOS SANTOS e VINICIUS FERREIRA DE SOUZA SILVA, de forma livre e conscientes, em unidade de desígnios e comunhão de esforços, mediante ardil, induziram em erro a ofendido ELOÍSA MOREIRA ALVES, na época dos fatos com 82 (oitenta e dois) anos de idade, obtendo vantagem ilícita no valor de R$ 13.960,00 (treze mil novecentos e sessenta reais), além do aparelho celular da marca Apple, modelo Iphone 9. Consta do caderno informativo que, por volta das 13 horas, a vítima ELOÍSA recebeu em seu telefone residencial uma ligação de número com o prefixo 4004, ocasião em que o denunciado VINÍCIUS apresentou-se como gerente de segurança do Banco Itaú, noticiou que havia ocorrido acesso indevido em sua conta bancária e a orientou a entrar em contato com a gerente de seu banco. De pronto, utilizando-se do mesmo terminal telefônico, a vítima tentou entrar em contato com a gerente de seu banco, oportunidade em que foi atendida por outro integrante da associação criminosa, a denunciada LAYSA, a qual se identificou como Paloma e afirmou ser a gerente de sua conta bancária, prontificando-se a ajudá-la a bloquear a conta e pedindo o número de seu cartão bancário. Ato contínuo, confirmou o endereço da vítima e afirmou que um motoboy do Banco iria até sua residência para recolher seu cartão bancário. Após, o denunciado LUCAS foi até à residência da vítima em um táxi branco e, fingindo estar a serviço da instituição financeira, recolheu o cartão bancário da idosa. A denunciada LAYSA, agindo como falsa gerente do banco, informou ainda que o motoboy iria retornar a sua residência, para buscar o seu aparelho celular. De fato, o denunciado LUCAS retornou à residência da vítima e pegou o seu aparelho celular, oportunidade em que tentou pegar também o notebook, mas a vítima ELOÍSA, todavia, não o entregou. Após entregar o objeto, a ligação, então, foi encerrada. Os denunciados então passaram a efetuar saques da conta bancária da vítima, nas seguintes quantias: R$ 13.690,00 (treze mil e seiscentos e noventa reais); dois saques em caixa eletrônico, no valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais); uma transferência para o banco Itaú na Agência no 7657, Conta no 23734-8, no valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais); um pagamento de boleto no valor de R$ 1.490,00 (mil quatrocentos e noventa reais); e, duas compras no débito, uma no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) e outra no valor de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) no estabelecimento LUC*LUC*LAY, de propriedade da denunciada LAYSA. Para a execução desse crime, o denunciado FRANCISCO efetuou o pagamento da corrida de táxi realizada pelo denunciado LUCAS. Constatou-se ainda que os denunciados FRANCISCO, LUCAS e VINÍCIUS permaneceram hospedados no Hotel Garvey, sendo que as despesas de táxi do Aeroporto até ao local de hospedagem foram pagas pelo denunciado FRANCISCO, que prestava auxílio material e intelectual para a realização dos golpes. FATO 3 Da lavagem de Capitais (artigo 1o, caput, da Lei no 9.613/98) Após a consumação do estelionato que vitimou a idosa ELOISA MOREIRA ALVES, os denunciados FRANCISCO CÉSAR COSTA, LUCAS DOS SANTOS NASCIMENTO, LAYSA BORGES HONORATO DOS SANTOS e VINICIUS FERREIRA DE SOUZA SILVA, voluntária e conscientemente, ainda agindo em concurso e identidade de propósitos com outras pessoas ainda não identificadas, dissimularam a natureza e a origem ilícita dos valores provenientes diretamente das infrações penais, efetivando compras simuladas em máquinas de cartão de crédito, transferências bancárias e pagamento de boletos, tudo isso visando o branqueamento dos valores pertencentes às vítimas. Apurou-se que logo após pegar o cartão bancário da vítima, os denunciados realizaram dois saques em caixa eletrônico, cada um no valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), uma transferência para o banco Itaú na Agência no 7657, Conta no 23734-8, no valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), um pagamento de boleto no valor de R$ 1.490,00 (mil quatrocentos e noventa reais). Note-se ainda que a denunciada LAYSA constituiu a empresa LAYSA BORGES HONORATO DOS SANTOS, CNPJ no 39.618.542/0001-68, com sede na Rua Francisco Venâncio Filho, 164, Bloco 01, apartamento no 105, Penha, Rio de Janeiro/RJ para realização de transações financeiras com o objetivo de dissimular os ganhos ilícitos. Assim, foram realizadas duas compras no débito, uma no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) e outra no valor de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) no estabelecimento LUC*LUC*LAY, que posteriormente se identificou como sendo pertencente à denunciada LAYSA, a qual atuou no branqueamento ao fornecer a máquina para realização da transação de compra simulada. Registre-se que tais condutas dificulta a recuperação dos valores diante da aparência de legalidade, uma vez que se trata de pagamento de boletos, compras em empresas. Estando assim os denunciados FRANCISCO CÉSAR COSTA, LUCAS DOS SANTOS NASCIMENTO, LAYSA BORGES HONORATO DOS SANTOS e VINICIUS FERREIRA DE SOUZA SILVA incurso nas penas das normas incriminadoras previstas no artigo 288, caput, no artigo 171, §2o-A e § 4o, do Código Penal e no artigo 1o, caput, da Lei no 9.613/98, (...) (...) (Grifos nossos) A denúncia foi recebida em 13-setembro-2022 (ID 136581905 da ação penal n. 0730241-72.2022.8.07.0001). Na oportunidade também foi decretada a quebra do sigilo bancário dos denunciados, dentre eles do paciente, nos seguintes termos: No tocante à requisição formulada pelo Ministério Público, objetivando o afastamento de sigilo bancário dos denunciados, vislumbro a necessidade da medida, uma vez que a linha investigativa a partir do rastro do dinheiro subtraído poderá demonstrar a repartição das vantagens ilícitas, além de possibilitar a recuperação de parte do valores. O fato narrado é grave e, dadas as particularidades do caso, a medida se apresenta como a mais eficaz. Em virtude do que prevê a Constituição Federal de 1988 (art. 5o, X, da CF), a quebra do sigilo de dados se reveste de caráter excepcional. Daí decorre o dever de prudência do Juiz, cuja decisão deve harmonizar o interesse público na investigação de ilícitos penais com a tutela do direito individual à privacidade. Assim, na colisão entre direitos fundamentais, o Poder Judiciário atua com supedâneo no princípio da proporcionalidade na solução do confronto concreto. Nesse cenário, a quebra do sigilo bancário é razoável e adequada, pois com grandes chances oferecerá as informações necessárias à melhor elucidação do caso. Em face do exposto, com fundamento no artigo 1o, § 4o, da Lei Complementar no 105/2001, ACOLHO a requisição e DECRETO A QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO de FRANCISCO CÉSAR COSTA, CPF no 088.598.357-20; LUCAS DOS SANTOS NASCIMENTO, CPF no 150.549.957-73; LAYSA BORGES HONORATO DOS SANTOS, CPF no 171.669.557-08; VINICIUS FERREIRA DE SOUZA SILVA, CPF no 163.070.647-73 e LAYSA BORGES HONORATO DOS SANTOS, CNPJ no 39.618.542/0001-68, no período de 01 de julho de 2022 até 31 de agosto de 2022. O Banco Central deverá informar em quais instituições os acusados possuem contas e há movimentação financeira. Por sua vez, as instituições financeiras apontadas deverão apresentar extratos de toda a movimentação bancária havida nas contas no período assinalado. As diligências serão efetivadas via sistema SISBAJUD. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para resposta. Oficie-se às instituições financeiras, caso seja necessário. Pois bem. De acordo com a denúncia recebida e a decisão supracitada, não obstante as alegações da Defesa, não se verifica manifesta ilegalidade para justificar a concessão da liminar pleiteada, uma vez que há indícios suficientes de materialidade e autoria em relação ao paciente LUCAS DOS SANTOS NASCIMENTO, que seria um dos integrantes da associação criminosa destinada a praticar golpes, conhecidos como “golpe do motoboy”, que configuram crimes de estelionato contra idosos, valendo-se para tanto de um engendramento sofisticado para ludibriar as vítimas idosas e auferir vantagem ilícita. Segundo o constante nos autos, o paciente desempenhava função ativa e relevante para o sucesso das empreitadas criminosas, pois seria o falso “motoboy” do banco a quem as vítimas, já ludibriadas pelos contatos telefônicos prévios feitos pelos supostos comparsas, entregavam seus cartões. Não há falar, no momento, em que ausência de “periculum libertatis”, pois além da imputação que já recai sobre o paciente (em face à vítima Sra. Eloísa), o grupo está sendo investigado em mais quatro ocorrências policiais (no 3135/2022 da 11a DP, no 4353/2022 da 4a DP, no 119.876/2022 e no 47.389/2022 da DP Eletrônica), o que sustenta o fundamento da autoridade judiciária de risco à ordem pública e reiteração de condutas. Assim, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata que tenha sido apresentada fundamentação inidônea para a decretação da segregação cautelar do paciente, pois a autoridade judiciária fez referência expressa às circunstâncias do caso concreto para justificar a necessidade da medida que, num primeiro momento, parecem indicar maior gravidade da conduta e periculosidade do agente, diante do “modus operandi” da conduta delitiva. Desse modo, o constrangimento não se revela de plano, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 15 de setembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator